Tribunal: TJSP
Processo: 2143890-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Informação a respeito de acordo firmado entre as partes após a decisão combatida, pendente de homologação perante a primeira instância – Superveniente perda do interesse recursal – Perda do objeto recursal – Agravo prejudicado – Recurso não conhecido.

Dispositivo: Não conhecem o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143890-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é agravante
AGUINALDO RODRIGUES ELETRÔNICOS - EPP, é agravado LONDON
FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143890-65.2020.8.26.0000 -Voto no 39.750
2
VOTO No
: 39.750 (FAL-DIG)
AGRV. No
: 2143890-65.2020.8.26
.0000
COMARCA : CAJAMAR
AGTE.
: AGUINALDO RODRIGUES ELETRÕNICOS
EPP (FALIDA)
AGDO.
: LONDON FACTORING SOCIEDADE DE
FOMENTO MERCANTIL LTDA.
INTERDO.
: LONDON FACTORING SOCIEDADE DE
FOMENTO MERCANTIL LTDA.
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
RECURSO
Agravo de instrumento
Informação a
respeito de acordo firmado entre as partes após a
decisão combatida, pendente de homologação perante a
primeira instância
Superveniente perda do interesse
recursal
Perda do objeto recursal
Agravo
prejudicado Recurso não conhecido.
Dispositivo: Não conhecem o recurso.
Agravo de instrumento interposto por Aguinaldo
Rodrigues Eletrônicos - EPP dirigido à r. decisão proferida pelo Exmo Dr.
Ricardo Venturini Brosco, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara Judicial da
Comarca de Cajamar, nos autos do pedido de falência promovido por
London Factoring Sociedade de Fomento Mercantil Ltda.
O nobre Magistrado decretou a falência da ora
agravante, declarando o seu termo legal no nonagésimo dia anterior à
data do primeiro protesto. Ponderou que não há nulidade de citação, e que
o pedido de falência está devidamente instruído pelas notas promissórias
devidamente protestada, sendo que, pela ré, não restou elidida a falência
e nem foi pleiteada recuperação judicial. Consignou que a alegação de que
não demonstrada a situação de insolvência impediria o pedido não
prospera, salientando que basta que apenas um credor ingresse com o
pedido para que a falência seja decretada, não se exigindo a comprovação
de insolvência ou da existência de outros credores, que não há que se
questionar se o autor utilizou o pedido como meio de cobrança, que não se
exige que o protesto seja efetuado no prazo definido para execução do
título para comprovar a impontualidade, e que a alegação de iliquidez em
razão da cobrança de juros excessivos, além de não comprovada, não serve
como fundamento para impedir a falência.
Em cumprimento ao art. 99 da Lei n. 11.101/05,
determinou: i) que a falida apresentasse a relação nominal de credores; ii)
que se marcasse o prazo de quinze dias para habilitações de crédito; iii)
suspensão todas as ações ou execuções contra o falido; iv) que se proibisse
a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do falido; v)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143890-65.2020.8.26.0000 -Voto no 39.750
3
que se procedesse o registro público de empresas à anotação de falência
no registro do devedor; vi) que a autora fosse nomeada como
administradora judicial; vii) que se oficiasse aos cartórios de registro de
imóveis, e ciretran para que informem a existência de bens e direitos do
falido; viii) determinou que se oficiasse às fazendas públicas federal,
estadual e municipal para que tomem conhecimento. Salientou que
inexistia, por ora, impedimento para continuação das atividades (fl.
196-198 dos autos originais).
Inconformada, a empresa recorrente interpôs o
presente agravo de instrumento alegando que, em virtude da citação por
edital realizada, foi nomeado defensor público que apresentou contestação
genérica por negativa geral em 16/5/2019, sendo que o prazo final foi dia
6/6/2019, e por isso apresentada defesa técnica. Diz que há inépcia da
inicial, pois a cobrança deveria ter sido feita por meio de execução de
título extrajudicial, conforme cláusula 6a do próprio termo de confissão de
dívida, sendo evidente que se trata de mero meio de coação, salientando
também que deve ser observado o princípio da continuidade da empresa,
visto que não praticou nenhuma ato fraudulento.
Aduz
que,
embora
protestado,
sua
liquidez
é
contestável, ressaltando que a factoring não participa do sistema
financeiro nacional, e, portanto, não poderia cobrar juros superiores a 1%
ao mês, e que a agravada nada trouxe aos autos que pudesse demonstrar
a insolvência da agravante, baseando seu pedido exclusivamente no
inadimplemento de uma obrigação. Argui que não é insolvente, sendo que
o método de cobrança deve ser o que, sem criar prejuízos para o credor,
seja o menos gravoso para o devedor, de modo que a utilização do pedido
de decretação de falência, sem que outros elementos existam para
comprovar a insolvência do devedor, não deve ser admitido.
Exara que o instituto da falência, atualmente, assume
um sentido econômico-social, em que sobressai o interesse público que
objetiva, antes de tudo, a sobrevivência da empresa, vista como uma
instituição social. Deve estar a falência hoje destinada apenas a casos
extremos, em franca extinção, prevendo-se a sua substituição por
instrumentos mais adequados à realidade social, não se podendo admitir
que interesses egoísticos da agravada se sobreponham aos interesses de
toda uma coletividade. Aponta que, em que pese a recorrida tenha
protestado todas as notas promissórias apresentadas, o protesto é
extemporâneo em razão de que determina o art. 28 do decreto 2.044/1908
que o protesto deve ser efetuado em 1 dia útil, e no caso, as notas
promissórias são datadas desde 15/12/2015, mas os protestos foram
realizadas tão somente em 7/3/2016.
Assevera que, conforme documentos juntados pela
recorrida, o contrato em questão prevê juros sobre juros em percentual
mensal muito superior à limitação legal, além de garantia por aval e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143890-65.2020.8.26.0000 -Voto no 39.750
4
obrigatoriedade de recompra em caso de inadimplemento, de modo que
não há, portanto, liquidez e certeza suficiente à decretação da quebra da
agravante, salientando que contratou perito para apurar os cálculos,
tendo sido constatada uma diferença de R$ 34.252,67. Consigna ausência
de fundamentação da decisão combatida, que desconsiderou totalmente o
exposto e as provas trazidas, e que houve desrespeito aos art. 6° e 8° do
CPC. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão
combatida para que seja julgado improcedente o pedido de falência (fl.
1-23).
Preparo em fl. 30-32.
O efeito suspensivo pleiteado foi denegado pelo
Relator (fl. 36-37), o agravante se manifestou informando que se opõe ao
julgamento virtual (fl. 41). Ausente contraminuta (fl. 42), sobreveio
manifestação do agravante informando que foi celebrado acordo entre as
partes, e requerida a sua homologação no processo principal (fl. 50), e
parecer da Exma. Procuradora de Justiça, Dra. Maria Cristina Pera João
Moreira Viegas, que diante da formalização de acordo entre as partes, o
recurso deve ser considerado prejudicado diante da superveniente perda
de interesse recursal (fl. 56).
Conclusos em 28 de outubro de 2020.
É o relatório.
O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 16 de junho de 2020 (fl.
202 dos autos originais), e considerada publicada no dia seguinte
(17/6/2020). Por sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E.
Tribunal, a via digital do agravo de instrumento foi recebida aos 24 de
junho de 2020, dentro, pois, do prazo legal de quinze dias úteis.
A agravante manifestou-se informando que que as
partes formalizaram acordo, pendente de homologação em primeira
instância (fl. 50).
Diante do acordo juntado pelas partes (fl. 213-216 dos
autos originais), conforme bem mencionado pela Exma. Procuradora de
Justiça, Dra. Maria Cristina Pera João Moreira Viegas (fl. 53-56), há
superveniente perda do interesse recursal, não havendo como recurso ser
conhecido.
Neste sentido:
Proposta de acordo. A proposta de acordo deduzida pelas
partes, depois da interposição do recurso, caracteriza
aceitação da sentença, tornando-o inadmissível (JTACivSP
101/273), in Código de Processo Civil Comentado
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143890-65.2020.8.26.0000 -Voto no 39.750
5
Legislação Extravagante,
Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, 10a ed., São Paulo, RT, 2008,
p.834, nota # 2 ao art. 503.
Assim sendo, julga-se o prejudicado o recurso nos
termos do art. 932, inc. III do Código de processo Civil.
Ante o exposto, não conhecem o recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR